Tribunal: TJDFT
Processo: 0713381-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SEGURO DPVAT. ART. 833 DO CPC. INAPLICABILIDADE. NATUREZA HÍBRIDA. ACIDENTES PESSOAIS. PENHORABILIDADE.
1. Os valores pagos a título de indenização pelo “Seguro DPVAT” aos familiares da vítima fatal de acidente de trânsito gozam da proteção legal de impenhorabilidade ditada pelo art. 833, VI, do CPC/2015, enquadrando-se na expressão “seguro de vida”, consoante já decidido pelo STJ.
2. O DPVAT tem natureza híbrida, de modo que quando não há o evento morte, trata-se de seguro contra acidentes pessoais cujas verbas são penhoráveis.
3. Agravo de instrumento não provido.